Tribunal: TJBA
Processo: 8019076-19.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019076-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DALCIONE JORDAO DE OLIVEIRA BRANDAO Advogado(s): ELISIOMAR BATISTA GOMES IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE RETROATIVO EM SEDE MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DAS PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. PRESENÇA DE OMISSÃO. RESSALVA QUANTO A COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019076-19.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargada DALCIONE JORDAO DE OLIVEIRA BRANDAO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nas razões constantes do voto da Relatora. Salvador/BA, documento datado e assinado eletronicamente. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA